Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-83.2023.8.11.0038
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000446-83.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS - CPF: 039.182.511-95 (APELANTE), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), PENHA ELIZABETH ZAGOTTO MONTEIRO - CPF: 354.685.642-20 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOALLISSON CHRISTHOPHER PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.920.831-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA JANAINA DE SOUZA DIAS - CPF: 035.526.471-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ SILVEIRA - CPF: 067.512.699-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CAMARA AQUINO DE LAVOR - CPF: 009.997.831-81 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CAMPOS DA SILVA - CPF: 892.942.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILAINE SUELLEN DE CARVALHO - CPF: 024.673.781-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA BARBOSA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSOS DE APELAÇÃO DEFENSIVOS DE JOSÉ ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS E DE PENHA ELIZABETH ZAGOTTO MONTEIRO

–
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, NO TOCANTE AOS DOIS APELANTES
– IMPROCEDÊNCIA - TESTEMUNHOS COERENTES DE POLICIAIS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - AUTORIA DEMONSTRADA
-

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA O ART. 28,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006, RELATIVO AO PRIMEIRO APELANTE
– NÃO CABIMENTO -
ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA:

PENA-BASE
-
VIÁVEL O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA PARA AMBOS OS APELANTES –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO
– INAPLICABILIDADE –
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO -
PENA READEQUADA, COM FIXAÇÃO DE NOVO REGIME EM RELAÇÃO À SEGUNDA APELANTE
-
ALMEJADA A DEVOLUÇÃO DE OBJETO APREENDIDO
– POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARCER MINISTERIAL.

1.

Descabido falar em absolvição, ou desclassificação do delito de tráfico para o delito de uso, quando as provas contidas nos autos, especialmente, os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, comprovam a autoria dos delitos por parte dos Apelante,
não deixando dúvidas da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, inclusive, com divisão de tarefas (vendedor e distribuidor).

2.

No caso,
é viável
o afastamento da circunstância judicial relativa à natureza e quantidade da droga para ambos os apelantes, porquanto a quantidade de droga (cerca de 100 gramas de cocaína e maconha), apreendida com os apelantes, não constitui uma quantia expressiva, de modo a afastar a elevação da pena-base, por não extrapolar o tipo penal.

3.

S
e o réu admite que portava a droga para uso próprio e nega o tráfico, pelo qual foi condenado, não se aplica a atenuante da confissão espontânea, conforme Súmula 630 do STJ.

4.

Em face da alteração da dosimetria da pena da apelante
Penha Elizabeth Zagotto Monteiro,
para 07 anos e 02 meses de reclusão, tratando-se de ré primária,
o regime prisional deve ser abrandado para o inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.

5.

Inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem que a corrente apreendida, cuja restituição a Apelante almeja, foi adquirida com proveito de atividade criminosa, não há que se cogitar de seu perdimento em favor da União.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
José Roberto Zagotto dos Santos e Penha Elizabeth Zagotto Monteiro,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT
,
que condenou o primeiro, à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como, ao pagamento de 1867 (hum mil, oitocentos e sessenta e sete) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato; e a segunda, à reprimenda corpórea de
09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como, ao pagamento de 1300 (hum mil e trezentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
, ambos pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, tipificados no art. 33,
caput,
c/c art. 35, ambos da Lei no 11.343/06
.

A Defesa do apelante
José Roberto Zagotto dos Santos
, em suas razões, postula a
absolvição
do recorrente, em
relação ao delito de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva.

Em
relação ao delito de tráfico
, subsidiariamente, requereu a
desclassificação para o delito de uso
, previsto no art. 28 da lei 11.343/06.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu a
alteração da dosimetria da pena
, fixando
a pena no mínimo legal
, afastando as duas circunstâncias desfavoráveis (Natureza e quantidade); requereu, ainda, o
reconhecimento da confissão espontânea
, art. 65, inc. III, “d”, do CP; e, fixação de regime inicial de cumprimento de pena na modalidade
semiaberto
. (ID 186745354).

A Defesa da recorrente
Penha Elizabeth Zagotto Monteiro
, em suas razões, requer a
absolvição
da conduta descrita
no art. 35 da lei 11.343/06
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu
alteração da dosimetria da pena
, fixando
a pena no mínimo legal
, afastando a circunstância desfavorável (natureza), conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.

Requereu, também, a
restituição
da corrente que consta no item 17 do termo de apreensão (01 Corrente Com Pingente de Ferradura e Cavalo - Cor Dourada, Código de Apreensão 2d9a6, ID. no. 186744292 e termo de exibição e apreensão no 2023.16.92309) para a Recorrente, proprietária do objeto.

Por fim, requereu a fixação do regime inicial de cumprimento de pena na modalidade
semiaberto
(id. 195270156).

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id. 203946189
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id. 213131162).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da
denúncia
o seguinte:

“...
FATO 01:

Consta das investigações que no dia 09/03/2023, por volta das 06h00min., na residência particular situada na Rua José da Costa Filho, bairro Cidade Alta, município de Araputanga/MT,
os DENUNCIADOS JOSÉ ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS e PENHA ELIZABETH ZAGOTTO MONTEIRO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, após adquirirem de maneira escusa, tinham em depósito, com a finalidade de fornecer, de qualquer modo, ao consumo de terceiros, substância entorpecente, consistente em 92,52g (noventa e dois gramas e cinquenta e dois miligramas) divididos em 104 (cento e quatro) invólucros de substância análoga a pasta base de COCAÍNA, 01 (uma) porção consistente em 8,36g (oito gramas e trinta e seis miligramas) de substância que testou positiva para presença de Cannabis
Sativae
L. (maconha), devidamente embaladas e acomodadas no interior do quarto dos acusados, para fins de comercialização,
tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, (vide material vinculado ao Boletim de Ocorrência 2023.65860, e ao Termo de Apreensão ID. 114576892, Auto Preliminar de Constatação – ID. 114576920, e Resultado do Laudo Pericial juntado no ID 114576945).

FATO 02:

Extrai-se dos autos, que nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados
JOSÉ ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS e PENHA ELIZABETH ZAGOTTO MONTEIRO, conscientes e voluntariamente, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, associaram-se com o fim de praticarem de forma habitual o tráfico ilícito de drogas na cidade de Araputanga/MT.

DOS FATOS:

Extrai-se dos autos, que no dia e horário mencionados, os Investigadores da Polícia Civil,
em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão
deferido por este Juízo nos autos de
PJe
n. 1000094-28.2023.8.11.0038, por ocasião da deflagração da Operação “HÍGIA”,
logrou-se encontrar na residência dos acusados, a quantidade de entorpecentes acima descrita, além do montante de R$ 2.508,00 (dois mil, quinhentos e oito reais) em dinheiro em cédulas de pequeno valor, conforme descrito no Auto de Apreensão n. 2023.16.92309
(ID. 114576892).

Durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão mencionado,
foi encontrado na residência dos denunciados a quantia de 104 (cento e quatro) invólucros de substância análoga a pasta base de Cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga a Maconha, R$ 2.508,00 (dois mil, quinhentos e oito reais) em cédulas de pequeno valor, documentos e cartas
, e demais materiais descritos no auto de apreensão.

Os agentes da lei apuraram que a residência é “boca de fumo” conhecida na cidade,
sendo que o local já foi alvo de buscas, tendo sido apreendido aproximadamente 20 KG de drogas, armas, munições, além de ter ocorrido confronto com disparos de arma de fogo.

Foi apurado que
em análise do conteúdo dos documentos apreendidos na residência de JOSÉ ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS e de PENHA ELIZABETH ZAGOTTO DOS SANTOS, restou demonstrado que ambos
integram a associação criminosa denominada “Comando Vermelho”, e que JOSÉ ROBERTO fornecia drogas para presos do sistema penitenciário
.

Uma das cartas apreendidas, a pessoa IVAN DE LIMA ROBERTO, atualmente preso na Cadeia Pública de Mirassol d’Oeste/MT, pede para JOSÉ ROBERTO e um vulgo “
Persinha
” pegar 50g (se referindo a droga) e lançar para dentro da cadeia e “ir atrás de algumas pessoas para realizar o cadastro destas”, termo conhecido como sendo o cadastro de membros da facção criminosa ou de “lojistas”, “boqueiros”, traficantes registrados pela
facção.(
Id. 186745208).

QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE JOSÉ ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS, EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, NO TOCANTE A AMBOS OS APELANTES.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do
s
apelante
s

não

merece acolhimento
.

Verifica-se que a
materialidade

encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo
pericial
que conclu
iu
tratar-se de substância
s
análoga
s
à

cocaína e
“
cannabis sativa
”
, vulgo “
maconha”
,
pesando
92,52g e 8,36
g,
respectivamente
, além de uma bituca de cigarro artesanal, contendo maconha, contendo 0,26g
.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que o
a
pelante

José Roberto
Zagotto
dos Santos
,
na fase policial
,
confirmou que morava com sua genitora na residência onde foram encontradas as substâncias entorpecentes
.

Verifica-se, ainda, que
José Roberto
admitiu que sempre tinha maconha em depósito,
já que revelou que
Mayara
ia com frequência a sua casa e geralmente usavam a “maconha que ele tinha em casa”.

Por outro lado, ressai que ele,
tentando se afastar do delito de associação para o tráfico,
alegou que
não
tinha conhecimento da
existência da
cocaína apreendida
em cima d
a
cama
de sua mãe, bem como, alegou
que
a maconha que
estava
consigo, destinava ao próprio consumo
:

“...
QUE reside em uma edícula na casa de sua genitora PENHA, na Rua Cândido Portinari, nesta cidade
;
QUE além do interrogado e sua genitora também moram na residência, o seu tio ERMENEGILDO, seu primo PABLO CAUÃ que trabalha no Friboi e o ENZO (11 anos), filho de seu tio ERMENEGILDO
;
QUE sobre a quantidade de 104 (cento e quatro) porções de cocaína apreendidas na residência, o interrogado afirma que não tem conhecimento de quem seja o referido entorpecente
;
QUE quanto à porção de maconha localizada, o interrogado afirma que é de sua propriedade e que é para o seu uso pessoal, e que ganhou essa maconha de um "colega" de Mirassol D'Oeste, e que não deseja identificá-lo
;
QUE afirma ser usuário de drogas há muitos anos (maconha e cocaína), e acredita que começou a usar drogas com 17 anos de idade
;
(...)
QUE nunca viu movimentação de pessoas em sua casa, pois fica muito tempo na casa de sua namorada;
QUE nunca viu ter qualquer tipo de substância entorpecente na casa de sua genitora, além daquela que é destinada para o seu consumo (consumo do interrogado
);
(...)
QUE perguntado sobre onde adquire maconha e cocaína para seu consumo pessoal, o interrogado respondeu que encomenda de fora, geralmente de Mirassol D'oeste
;
QUE perguntado ao interrogado se não era mais fácil adquirir do entorpecente que tinha na sua casa, o interrogado não respondeu nada
;
QUE o quarto de sua genitora fica na parte da frente da casa, com a janela para rua, e acredita que se a droga foi encontrada no quarto de sua genitora PENHA, provavelmente seja dela
; QUE afirma que a sua genitora PENHA não usa entorpecente;
QUE perguntado se o entorpecente que foi localizado no quarto de PENHA era destinado para venda, o interrogado afirma que não sabe, bem como
,
afirma que nunca soube se a genitora atua no tráfico de drogas
; QUE não sabe afirmar de quem é o dinheiro apreendido na residência; QUE conhece MAYARA JANAÍNA e que eles tem apenas um vínculo de amizade, e que hoje ela chegou em sua casa minutos antes da chegada da Polícia na residência, e que a conhece apenas da rua e de baladas;
QUE a MAYARA foi em sua casa, depois que ela saiu da academia, para poderem fumar maconha juntos, mas
ela não levou nenhuma substância e que eles iriam fumar da própria maconha do interrogado e que ela vai lá com frequência para fumarem juntos e que geralmente eles usam da maconha que o interrogado tem em casa
;

QUE nega atuar no tráfico de drogas;
QUE nunca foi e não é integrante da facção "Comando Vermelho" e que tem "amigos" que as pessoas dizem que são, mas não tem certeza, e que esses amigos nunca frequentaram a sua casa;
(...)
o interrogado afirma que a maconha encontrada no seu quarto estava em cima de uma cômoda, e que a "bituca" de cigarro encontrada na casa era que ele e a MAYARA que estavam fumando
;
(...)
o interrogado afirma que a sua genitora nunca lhe ofereceu nenhum tipo de substância entorpecente e que ela não o apoia a usar, bem como que ela é infeliz com isso...”. (Fase Policial – Apelante José
Roberto
Zagotto

d
os Santos
).

Já, e
m juízo, o apelante
José Roberto
,
mud
ou
sua versão,
negando,
até mesmo
,
que residi
sse
no local, onde foram encontr
ad
os os
104 (cento e quatro) invólucros de substância análoga
à
pasta
-
base de
cocaína
.

Contudo, a sua versão
,
além de
ser
contraditória, restou isolada nos autos, pois
a
sua própria colega

Mayara Janaina
d
e Souza Dias

a
firmou que ele residia no local, juntamente com sua genitora, em cuj
a
residência
se encontrava
,
quando a polícia chegou
e, onde eram
a
costumados fa
z
e
r
uso de maconha, juntos:

“..
QUE hoje saiu da academia por volta das 16h e foi para a casa do seu amigo JOSÉ ROBERTO para arrumar um aparelho na televisão dele, e logo após chegar lá os Policiais chegaram na residência
; (...) QUE conhece o JOSÉ ROBERTO há muitos anos, e conheceu a PENHA no CRAS, em razão do trabalho dela lá;
QUE não tem costume de ir na casa do JOSÉ ROBERTO e que hoje foi lá apenas para arrumar um aparelho na televisão dele; QUE quando estava na casa do JOSÉ ROBERTO tinha uma pontinha do "
braw
" em cima da cadeira, e afirma que pegou, acendeu e fumou, e que logo em seguida chegaram os Policiais
;
QUE de vez em quando vai na casa do JOSÉ ROBERTO para fumarem maconha juntos, e que quando tem leva maconha,
mas quando não tem o JOSÉ ROBERTO a "salva o
braw
"
, e algumas vezes eles juntam as pontas do
‘
braw
’
;
(...)
QUE não tem conhecimento se o JOSÉ ROBERTO e a PENHA vendem drogas;
...
”.
(
Mayara Janaina de Souza Dias -

id. 186745154).

Por sua vez,
Loallisson

Christhopher
Pereira
d
a Silva

atestou que a
s 104 porções de cocaína foram encontradas no quarto da apelante
Penha,
a qual assumiu a propriedade da droga e, uma trouxinha de maconha
foi localizada
no quarto de
José Roberto
, que ficava na edícula dos fundos da residência. Vejamos:

“...
QUE Na data de hoje no período da tarde saíram para dar fiel cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar e/ou pessoal, processo no 1000094-28.2023.8.11.0038, expedido para a residência localizada na Rua Cândido Portinari, entre as ruas Sebastião Fernandes de Oliveira e Av. Marechal Rondon, residência da senhora PENHA ELIZABETH ZAGOTTO MONTEIRO e JOSÉ ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS e na casa em construção também localizada na Rua Cândido Portinari, entre as ruas Sebastião Fernandes e Avenida Marechal Rondon;
QUE ao chegar se identificaram como sendo policiais e que estavam ali para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar e/ou pessoal, sendo que neste imóvel se encontrava a senhora PENHA, seu filho JOSÉ ROBERTO e
MAYARA JANAÍNA
; QUE assim que chegaram já questionaram aos que estavam ali presentes se existia alguma coisa de ilícito na casa, oportunidade em que responderam que não;
QUE durante as buscas a equipe de policiais civis de Mirassol D'Oeste, composta por FÁBIO, DIEGO e outros, localizaram embaixo do travesseiro do quarto da senhora PENHA, próximo a janela, 104 (centro e quatro) trouxinhas de substâncias análoga a pasta
-
base de cocaína, bem como no quarto da edícula, quarto este de JOSÉ ROBERTO, que fica aos fundos do imóvel, também foi localizado uma porção análoga a maconha, a qual estava em cima de uma cômoda;
QUE além dos entorpecentes também foram apreendidos a importância de R$ 2.508,00 (dois mil quinhentos e oito reais) em moeda corrente e uma nota de cinco euros, ressaltando que também foram apreendidos ferramentas, tapetes e cartas
; QUE em conversa com MAYARA JANAINA esta informou que tinha saído da academia e que estava ali de passagem;
QUE em conversa com a senhora PENHA, esta afirmou ser proprietária das 104 (cento e quatro) trouxinhas de pasta
-
base de cocaína, já JOSÉ ROBERTO informou ser o proprietário da porção de maconha;

(...)

QUE vale destacar que a importância apreendida encontra-se de maneira "picada", sendo 08 (oito) cédulas de duzentos reais, 03 (três) cédulas de cem reais, 09 (nove) cédulas de cinquenta reais, 11 (onze) cédulas de dez reais, 01 (uma) cédula de vinte reais, uma cédula de cinco euros, uma moeda de um real, duas moedas de cinquenta centavo
s
;...”. (Fase Policial – Testemunha
Loallisson

Christhopher
Pereira
d
a Silva
– id. 186744293
).

Como se vê, a testemunha
Loalllisson

atestou que foram proceder a busca na casa dos apelantes, em cujo local ambos se encontravam na companhia de
Mayara Janaina
,
a qual confirmou que estava
lá
, porque tinha ido para arrumar um aparelho
na
televisão

de
José Roberto
, ocasião em que aproveitou e fumou um “
brow
”
, cuja “bituca” foi aprendida.

Importa ressaltar, ainda, neste ponto, que
Mayara Janaina

informou que de vez quando vai até a casa de
José Roberto

para juntos fazerem uso de maconha, esclarecendo
,
que às vezes
,
ela leva
o “
brow
”
, e outras vezes, ele fornece para ambos
usarem
.

Por seu turno, a testemunha
Marilaine
Suellen
d
e Carvalho
,
em ambas as fase
s
procedimentais,
atestou o encontro da droga
na residência dos apelantes, sendo 104 porções de cocaína
no quarto da genitora de
José Roberto
,
e 01 porção de substância análoga à maconha,
em seu próprio quarto, ocasião em que
Mayara
se encontrava no local. Vejamos:

“...QUE hoje no período da tarde foi dado fiel cumprimento ao mandado de
busca e apreensão domiciliar e/ou pessoal, processo no 1000094-28.2023.8.11.0038, expedido para a residência localizada na Rua Cândido Portinari, entre as ruas Sebastião Fernandes de Oliveira e Av. Marechal Rondon, residência da senhora PENHA ELIZABETH ZAGOTTO MONTEIRO e JOSÉ ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS e na casa em construção também localizada na Rua Cândido Portinari, entre as ruas Sebastião Fernandes e Avenida Marechal Rondon; QUE assim que chegaram a residência se identificaram como sendo policiais civis, anunciando que estavam ali para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar e/ou pessoal;
QUE na residência se encontrava a senhora PENHA, seu filho JOSÉ ROBERTO e MAYARA JANAÍNA
; QUE foi questionado aos que estavam ali se existia alguma coisa de ilícito na casa, ocasião em que responderam que não;
(...)
QUE a equipe de policiais civis de Mirassol D'Oeste, composta por FÁBIO, DIEGO e outros, localizaram próximo ao travesseiro do quarto da senhora PENHA, próximo a janela, 104 (centro e quatro) trouxinhas de substâncias análoga a pasta base de cocaína, bem como no quarto da edícula, quarto este de JOSÉ ROBERTO, que fica aos fundos do imóvel, também foi localizado uma porção análoga a maconha, a qual estava em cima de uma cômoda; QUE além dos entorpecentes também foi apreendido a importância de R$ 2.508,00 (dois mil quinhentos e oito reais) em moeda ( corrente e cinco euros, ressaltando que também foram apreendidos ferramentas, tapetes e cartas
; QUE MAYARA JANAINA explicou que tinha saído da academia e que estava ali apenas de passagem;
QUE a senhora PENHA afirmou ser proprietária das 104 (cento e quatro) trouxinhas de pasta base de cocaína e JOSÉ ROBERTO confirmou ser o proprietário da porção de maconha
;...”. (Fase Policial – Testemunha
Marilaine
Suellen
d
e Carvalho
– id. 186744294).

“(...)
p
recisamente não foi eu que localizei primeiro, eu estava no dia em outro cômodo, mas outros policiais encontraram
né, depois eu pude visualizar também, se eu não em engano cerca de 100, 104 precisamente porções pequenas de substância análoga a pasta
-
base de cocaína estava próxima a cabeceira da senhora
Penha
, em cima tinha uma janela de vidro que dava pra área da frente e a outra porção foi encontrada no quarto do Jos
é

R
oberto, onde ele alegou que dormia na kit net do fundo, que se eu não me engano era uma porção pequena de maconha.

(...)
e
u lembro que ele falou que a maconha era dele
(...)
e a Penha assumiu, falou que era dela, a questão que das porções no momento lá, foi isso que eu lembro
; (...)

Tava
bem em cima da cama
(os 104 invólucros)
, não estava escondida, estava dentro da sacola como se estivesse pronta para comercializar
; (...)
a
bri a porta do quarto já dava pra visualizar em cima da cama
; (...)
Essa eu não visualizei
(a maconha)
, eu soube, os policiais já haviam feito a apreensão e colocado em um saco plástico, não vi o local exato que estava
; (...)

Sim
,
sim
(já eram conhecidos no meio do tráfico)
, já houve diversas denúncias anônimas, já houve investigações anteriores, já houve outras buscas e apreensões no local
; (...) José Roberto é filho de Penha, e
le mora lá com ela
;
(...)

d
esde que eu conheço ambos eles moram na mesma casa
; (...)
i
sso, desde que eu conheço eles no meio policial e fora também eles moram lá
(cerca de sete anos
);

(...)
e
le era visto lá constantemente, itens pessoais dele constavam lá no local.
(...).” (Fase Judicial – Testemunha
Marilaine
Suellen
de Carvalho).

O
Delegado de Polícia
Fabrício Garcia Henrique
, na fase judicial,
narrou
com riqueza de detalhes
as diligências que
resultara
m na elucidação dos fatos aqui apurados:

“(...) foi uma investigação que se iniciou para apurar algumas informações da inteligência policial, de
denúncias anônimas, de que a senhora Penha e o senhor Jose Roberto seriam traficantes de drogas aqui na cidade
, que seriam integrantes de uma

organização criminosa na cidade, denominado
‘
Comando Vermelho
’
, e desde que eu cheguei aqui em abril do ano passado, eu já ouvia falar, a gente já tinha essas informações dessas pessoas como traficantes de drogas conhecido aqui da cidade,
a ‘boca-de-fumo deles’, ou como eles dizem a ‘biqueira’ deles, era considerada a principal aqui da cidade de Araputanga
. Então a gente iniciou uma investigação preliminar, nós fizemos diligências policiais, como observações, fizemos abordagens a usuário de drogas conhecidos na cidade, inclusive eu participei de algumas dessas abordagens, como por exemplo da Vanessa seu eu não me engano, e partir desses elementos nós elaboramos dois relatórios policiais, e
a Policial Civil representou pela busca e apreensão na residência da senhora penha e do senhor Jose Roberto, e também no imóvel localizado na frente da casa deles, onde a gente tinha a informação de que eram armazenadas drogas
. Sendo assim, no dia da nossa ação, que denominados como “Operação
Higia
” primeira fase,
nós obtivemos êxito em localizar entorpecentes na casa deles como já apontava a investigação
.
Nós encontramos diversos invólucros de cocaína no quarto da senhora Penha, em cima da cama,
e também
encontramos uma porção de maconha no quarto do Jose Roberto
. Além de outros materiais, objetos que a gente sabe que são, em regra, objetos de furto né, ferramentas e tudo mais, que o usuário geralmente da em pagamento para essas drogas,
havia uma espécie de uma confissão de dívida que seria de um usuário né, perante a família que é como eles se referem a organização criminosa
‘
Comando Vermelho
’
.
Tinha cartas também, que essas cartas foram objetos de um relatório também de investigação, dirigidos ao José Roberto,

cartas oriundas do sistema prisional né, de um interno chamado Ivan, nessa carta ele pedia para o José Roberto enviar drogas, cinquenta gramas de cocaína lá para eles
, pedia
pra
ele correr atrás de cadastros, esses cadastros seriam cadastros de novos lojistas, novos biqueiros, novos vendedores de drogas para essa organização criminosa.
Outro fato interessante, tinha também um tapete de uma agência de turismo que teria sido furtado dessa agência de turismo, e esse tapete estava lá na casa da senhora Penha, indicando como que esses objetos eram utilizados para pagamento
.
Uma coisa importante também, sobre o modo de operação deles digamos assim, é que a Penha sempre vendia essa droga da janela da casa dela, do quarto dela, a grade ficava fechado, não trancado, o usuário chegava, entrava, e da janela mesmo eles faziam a venda ali né, do quarto dela, não por coincidência essa droga foi encontrada justamente no quarto dela, em cima da cama ao lado do travesseiro próximo da janela
(...).Sim, era o tráfico de drogas
(objetivo da busca)
, inicialmente o tráfico de drogas, associação ao tráfico e a gente tinha elementos também (inaudível)
associação criminosa (...)

Nós encontramos cocaína, esses invólucros de cocaína, se eu não me engano 104 invólucros, estavam no quarto da senhora penha, em cima da cama, e uma porção substancial no de maconha no quarto do senhor
R
oberto
.
Afirmo que é cocaína e maconha em razão do laudo definitivo.
(...)
Sim, com certeza, nós já vimos monitorando essa casa a bastante tempo, fizemos abordagens policiais de usuários, de alguns não todos, e nós encontramos drogas com eles, o interessante é que ficou

constatado a forma de acondicionamento, a origem era a mesma, a forma de acondicionamento era
queimado
, a pontinha do plástico era
queimado
, se mostrou a mesma natureza, da mesma semelhança, da droga encontrada na casa da dona
P
enha e do José
roberto
no dia da operação
.
(...)
Sim, sim, os dois são conhecidos da polícia aqui, eu estou a pouco mais de um ano na cidade, mas eu já cheguei na cidade já conhecendo os dois, eles são conhecidos da polícia, tem diversas passagens criminais, tanto o Jos
é
Roberto quanto a dona Penha e a Penha se eu não me engano ainda estava cumprimento de pena em liberdade, e um cumprimento de uma pena de tráfico de drogas.
(...)
sim, nós acabamos por conta do
s
celulares da
P
enha e da Maiara Janaina que estava lá no dia, foi possível desencadear a segunda fase da “
Operação
Higia
”, foram dezesseis mandado de prisão, trinta e cinco mandados ao todo, e ali ficou muito claro o tamanho dessa organização,
a
P
enha e o Jos
é

R
oberto os dois estavam em um grupo de WhatsApp de lojistas, de vendedores de droga dessa associação criminosa
.
(...)
Sim, sim
(já tinha a
informação também que na residência onde foi localizada as drogas, do senhor Jos
é
Roberto
Zagoto
e da senh
or
a Penha, já tinha sido alvo de busca e apreensão em outras situações envolvendo traficância e lá foram encontrados munições, armas, drogas
)
,
existe uma ocorrência envolvendo o Natan, ele é sobrinho da Penha salvo engano, lá foram encontrados vinte quilos de cocaína, nessa mesma casa houve um confronto armado inclusive, o Natan chegou a ser alvejado com disparo, então essa casa sempre teve esse histórico de tráfico de drogas
.
(...)
Sim
(
Durante a investigação o senhor conseguiu, embora os sobrenome são familiares, a relação com o senhor Jos
é
Roberto e a senhora Penha, qual foi o levantamento desse associação deles, dessa manutenção de juntos venderem drogas na cidade?
)
,
é, eles são mãe e filho, residem na mesma casa, e a informação que a gente teve que ambos são integrantes desse grupo criminosa denominado como
‘
Comando Vermelho
’
,
inclusive a Penha é conhecida como “tia Penha” entre essa família do
“Comando Vermelho”
,
então a boca deles, a biqueira deles é conhecido como boca da
P
enha e boca do Jos
é
Roberto, então eles estão associados a bastante tempo inclusive para essa prática do tráfico de drogas
. (...)

é uma casa com uma grade na frente, tem uma garagem do lado esquerdo, essa garagem
da
acesso aos fundos da casa, existe uma varanda ampla nos fundos, e uma edícula no fundo onde ficaria o quarto do Jos
é
Roberto
(...) a casa é toda murada, ela tem portão e ela na verdade no portão não fica trancado, inclusive no dia da operação nós entramos com muita facilidade, nós simplesmente abrimos o portão e entramos. (...).”
(Fase Judicial – Testemunha
Fabrício Garcia Henrique)
.

Extrai-se das declarações de
F
a
b
ríc
io Garcia Henrique
,
Delegado de Pol
í
cia,
que foi em virtudes de denúncias anônimas que reca
í
am sobre os apelantes
,
no sentido de que eles eram traficantes
e que a residência de ambos era a principal “boca-de-fumo” conhecida na cidade
.

Acrescentou, ainda, que o local era
conhecid
o
como “
Boca
-
da
-
Penha” e “Boca
-
do
-
José
R
oberto
”
,
e em face das
investigações
preliminares é
que
conseguiram proceder
a abordagem
de ambos, confirmando as informações
pretéritas
.

Denota-se que a
autoridade policial

informou
que na residência
dos apelantes
foi encontrada uma anotação, como uma espécie de uma confissão de dívida que seria de um usuário, perante a
‘
Família
’
, que é como se referem
à
organização criminosa “Comando Vermelho”, bem como, duas cartas
enviadas
de dentro do presídio, direcionadas a
José Roberto
, solicitando drogas para
o interior da penitenciária
, fato que está
de acordo com o constante
no
Relatório de investigações no 2023.13.26716 - id. 186745197
.

Observa-se que
F
a
b
rício
Garcia Henrique

esclareceu também
, que durante o monitoramento foi possível verificar vários usuários
,
saindo da residência
e
que
,

após a
aborda
gem
, foi possível constatar que se encontravam com drogas,
que em tudo
era
m
semelhante
à
s apreendidas no local
(
“
a
origem era a mesma, a forma de acondicionamento era queimado, a pontinha do plástico era queimado, se mostrou a mesma natureza, da mesma semelhança, da droga encontrada na casa da dona Penha e do José roberto no dia da operação
”.
).

Denota-se, também, que essa testemunha informou, que com a operação realizada, quando da prisão dos apelantes, restou demonstrado o vínculo associativo dos acusados com outros membros da associação criminosa “
ficou muito claro o tamanho dessa organização,
a Penha e o Jos
é
Roberto os dois estavam em um grupo de WhatsApp de lojistas, de vendedores de droga dessa associação criminosa
”.

Por fim,
observa-se que
F
a
b
rício
atestou que o quarto do apelante
José Roberto
ficava nos fundos da residência, em uma edícula,
pondo
por terra a alegação de que ele não residia no local.

Portanto, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo
apelante José Roberto
,
em relação tanto ao
delito de
tráfico, quanto ao delito de associação para o tráfi
c
o
, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declarações de
Mayra

(
que confirmou que ele residia no local
)
, assim como
d
os demais agentes policiais
Loallisson

Christhopher
Pereira da Silva,
Marilaine
Suellen de Carvalho e o Delegado Fabrício Garcia Henrique
,
todos atestando que ele morava com sua mãe há muito tempo.

A
cresça-se, ainda, que
o
s
agentes policiais
, bem como, o Delegado
atestaram que o mandado de busca era direcionado à residência de ambos os apelantes,
os quais já eram conhecidos no meio policial e, inclusive, já tinham sido alvo de operações anteriores, por
quanto o local era
indicado como uma “boca-de-fumo”.

Ressalte-se, por ser importante que,
nas buscas realizadas,
de fato, encontra
ram
de 104 porções de substância entorpecentes,
em cima da cama da apelante
Penha,
além de 01 porção com o apelante
José Roberto
, e no mesmo contexto, apreenderam R$ 2.508,00 (dois mil, quinhentos e oito reais
)
, em notas miúdas,
tudo indicando que a droga se destinava ao
comércio ilícito.

Some-se, ainda,
que a testemunha
Ihanco
Moreira
, ouvido em juízo, corroborou com as
declarações
de seus colegas, quando atestou, em síntese, o seguinte:

“...
que ambos os acusados são conhecidos no meio policial há bastante tempo e que inclusive já foram presos anteriormente; que o local é conhecido como “boca de fumo” e que usuários são vistos saindo de lá constantemente
; (...)
que após a prisão dos acusados foi realizada extração de dados dos aparelhos celulares deles e foi possível ter acesso a um grupo de WhatsApp que faziam parte junto com outros envolvidos na prática do tráfico de drogas na cidade e com isso realizaram uma segunda etapa da operação, a qual foi exitosa em identificar e efetuar as prisões de uma maior
número de pessoas
...”.
(Fase Judicial – Testemunha
Ihanco
Moreira).

É importante ressaltar também, que a maior parte da droga foi apreendida, em cima da cama da apelante
Penha
e, ela,

vendo
-
se descoberta, tentou eximir seu filho da responsabilidade penal, assumindo toda a propriedade da droga, revelando, inclusive, que
o produto
se destinava à venda e
,

deste modo
,
afastar o delito de associação existente entre ambos.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do
s apelantes
não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei no 11.343/2006, que prevê dezoito verbos, núcleos do tipo.

No caso em tela, a
traficância
restou devidamente
comprova
da nos autos
,

além das denúncia
s
pretéritas,
por meio da apreensão
dos dois tipos de entorpecentes apreendidos na residência, sendo
104 (cento e quatro) invólucros de substância análoga a pasta
-
base de
cocaína
,
que pesou 92,52g
(noventa e duas gramas e cinquenta e dois centigramas),
01 (uma) porção
pesando
em 8,36g (oito gramas e trinta e seis
miligramas)
de substância que testou positiva para presença de Cannabis
Sativae
L. (maconha)
e 01 bituca de cigarro, contendo maconha (0.26g),
aliado a
o montante de R$ 2.508,00 (dois mil, quinhentos e oito reais) em dinheiro
,
em cédulas de pequeno valor, fato
r
característico da venda de entorpecentes.

No tocante ao apelante

José Roberto
,
em que pese alegue que era casado e residisse em outro local,
não colacionou aos autos
,
nenhuma prova documental ou
,
álibi
,
a comprovar sua alegaç
ão
, o que poderia ter sido feito apresentando comprovante de residência ou
,
até mesmo
,
arrolando sua esposa como testemunha
, conforme mencionado pelo juiz singular.

Além disso
, a alegação que desconhecia a traficância realizada por sua
mãe/
comparsa
Penha
, não se mostra razoável, pois restou claro que residia
no mesmo endereço
, inclusive
, tinha
itens de cunho pessoais no quarto em que se encontrava, não sendo
,
apenas
,
uma visita esporádica.

Ademais
, os entorpecentes foram encontrados em local de fácil acesso a terceiros,
não sendo crível
que
José Roberto
desconhe
cesse
tal fato e/ou não
percebesse
a movimentação de usuários no local
, que era conhecido

como “boca-de-fumo”
, fato, inclusive, confirmado por
Mayara
que estava no local, no momento da busca realizada
e,
revelou
que lá fazia uso de maconha
,
frequentemente
.

Roborando este fato, temos, ainda,
o relatório de investigações no 2023.13.26716
, onde consta
o seguinte:

“
Na atuação das equipes de vigilância,
foi logrado êxito na abordagem de dois usuários de drogas os quais haviam saído da residência de Jos
é
Roberto e Penha Elizabeth momentos antes da abordagem
(
TCO’s
76.5.2022.4548 (22/2022) e 76.5.2022.4988 (24/2022)),
os quais traziam consigo entorpecentes adquiridos na residência de Jos
é
Roberto e Penha Elizabeth, a ação da equipe foi realizada de forma controlada, sempre com o usuário no visual aguardando melhor momento para realização da abordagem
.
”
(id. 186745197).

Ressai, também, do
referido relatório, que na residência dos apelantes foram apreendidas

cartas
manuscritas
, demonstrando
o envolvimento
de
ambos
,
com
outros elementos do grupo criminoso
.

Chega-se a esta conclusão,
principalmente, pelo fato de
José Roberto
ter sido questionado, em juízo, sobre a apreensão de tais documentos, em sua residência, e
não
ter sido
capaz de apresentar justificação plausível para o
seu
teor
e, muito menos, o motivo de estarem em sua casa
, sustentando
,
apenas
,
que desconhecia as cartas apreendidas.

“02- Das Cartas apreendidas

Como dito anteriormente,
foi apreendido no local cartas relacionando Jos
é
Roberto e Penha Elizabeth a facção criminosa
‘
Comando Vermelho
’
(facção que detém o monopólio do tráfico na cidade de Araputanga e região), bem como a relação
dos mesmos
com o tráfico de drogas na cidade.

(...)

Conforme visto acima, foi
apreendido um documento onde a pessoa MARCOS APARECIDO DOS SANTOS, usuário de drogas conhecido pela polícia local, confessa uma dívida no valor de R$2.380,00, perante a facção criminosa
‘
Comando Vermelho
’
, a qual eles denominam “família”, e que o documento foi datado de 17/11/2022 tendo prazo de 30 dias para quitação
.
(R
elatório de investigações no 2023.13.26716 -
id. 186745197).

Consta do relatório, que a
uma das
carta
s
apreendida
s
referia-se
a pessoa de
Ivan
d
e Lima Roberto
, preso
na ocasião,
na Cadeia Pública de Mirassol D’ Oeste-MT,
o qual
ped
ia
para
Jos
é
Roberto
e um
v
ulgo
“
Persinha
”

“
pegar 50g e lançar para dentro da cadeia
”
, d
o
nd
e conclui-se, que
se tratava de entorpecentes.

Portanto,
diante de tais circunstância, temos que restou devidamente comprovado
que
José Roberto
,
que
se encontrava desempregado,
estava ativo

n
a mercancia de entorpecentes
,
não havendo que se falar em
absolvição, ou
desclassificação do delito de tráfico de entorpecente a ele imputado, para o delito de uso
, na forma pretendida.

À propósito, vejamos jurisprudência
s
aplicáve
is
ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. (...) – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – DEPÓSITO DE DROGAS PREPARADAS PARA VENDA – TRÁFICO URBANO – JULGADOS DO TJSC E TJSP – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA
- RESPONSABILIDADE
PENAL PRESERVADA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – (...) – RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “ter em depósito”.

A conduta de ter em depósito porções individuais de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

A forma de acondicionamento da substância entorpecente [maconha fracionada] permite aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciar a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

(...)

“
Mantém-se a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão” (TJMT, AP no 1036138-91.2022.8.11.0002).

(...)

Recurso desprovido.

(N.U 1003114-15.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024).

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS
–
(...)
ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES COMPROVADA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS

–

(...)
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

As circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR).

(...)

(N.U 1000753-61.2023.8.11.0030, Câmaras Isoladas Criminais, Jos
é
Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024)

Ademais,
temos que
o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de tráfico
,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

QUANTO A PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES, EM ELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.

Analisando os autos, temos que

também
restou comprovado que

Penha Elizabeth
Zagotto
Monteiro
e seu filho José
Roberto
Zagotto

d
os Santos

mantinham um vínculo associativo
para praticar o comércio ilícito de entorpecentes

naquela região
, o qual, inclusive, foi admitido por

Penha
,
que

o
realiza
va
em sua residência
, onde
foi encontrada
razoável quantia de substância entorpecente,
embaladas na forma usual do comércio à varejo
.

Importa registrar, que
a mera negativa de autoria por parte do
s
recorrente
s

José Roberto

e de

Penha Elizabeth
,
no sentido
de que não estavam associados para a prática do tráfico de drogas, é insuficiente para afastar a responsabilidade criminal
de ambos
, em face de t
udo que
foi exposto
por ocasião da análise do delito de tráfico.

Chega-se a esta conclusão, principalmente, porque
havia informações pretéritas sobre a comercialização de droga por ambos
,
no local;

os apelante
s
residiam juntos há anos (mãe e filho)
no local onde havia uma movimentação inusual de usuários, inclusive, estando
no local e
no dia,
a usuária
Mayara
.

Além disso,
José Roberto

se
encontrava desempregado
;
havia uma quantia razoável de droga
s
na residência
, de fácil visualização
sobre a cama de sua genitora (
Penha
)
;
o local era popularmente conhecido
como “boca-de-fumo”, pertencente a ambos, ou seja,
“
B
oca
-
d
a
-
Penha
”

e
“
Boca-de-José Roberto
”
,
.

Some-se a isso, que na residência dos apelantes
foi apreendido, ainda, um documento com a anotação de um usuário que confessa uma dívida à facção criminosa “
Comando Vermelho
”, bem como, cartas relacionando
José Roberto e Penha
Elizabeth

à
referida organização, conforme consta no
Relatório de investigações no 2023.13.26716 - id. 186745197
, tudo demonstrando que os apelantes não estavam associados somente entre si,
mas a
outros integrantes de organização criminosa.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, ART. 35, DA LEI 11.343/06 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/
03)–
CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – DOIS APELANTES – 1. –
(...)
– 2.2.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ANIMUS ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PERFEITAMENTE COMPROVADOS – APELANTES MÃE E FILHO RESIDENTES NA CASA USADA PARA VENDA DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÕES MANTIDAS
– 2.3.
(...)
– 3. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. 2 .1. O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de droga e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06;

2 .2.
A comprovação de que os apelantes (mãe e filho) não tinham atividade laboral lícita e comercializavam drogas na residência em que moravam, denota que ambos estavam associados de forma estável e
permanente para o tráfico de entorpecentes de origem ilícita, revelando, por conseguinte, a improcedência da pretendida absolvição da prática do delito de Associação para o tráfico
;

2 .3.
(...)

(TJ-MT 00142883820198110055 MT, Relator: Rondon
Bassil

Dower
Filho, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2021).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DEFENSIVOS.
1.
(...)
6.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DEDUZIDO PELO SEGUNDO, QUARTO E SÉTIMO APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS COERENTES. COMPROVAÇÃO ACERCA DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS
. 7.
(...)
.

1.
(...)

6.
É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do ilícito de associação para a prática do tráfico, porque o elenco probatório demonstra o animus associativo permanente e estável para seu exercício, cabendo ressaltar que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa constituem meio de prova idôneo para embasar o decisum condenatório, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas nestes autos.

7.
(...)

(N.U 1007902-43.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira
d
a Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024).

Portanto, temos que restou devidamente demonstrada
a estabilidade e permanência
da ass
ociação para
a prática d
o
delito de
tráfico por partede
Penha Elizabeth
Zagotto
Monteiro
e seu filho José
Roberto
Zagotto

d
os Santos
,
os quais
estavam associados permanentemente na venda de entorpecentes na cidade de Araputanga/MT,figurando
, a primeira,
como vendedor
a e
,
o segundo
,
como distribuidor, inclusive, no interior da penitenciária.

QUANTO AO PEDIDO DE
ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à pena-base
.

A defesa pretende que seja afastada a circunstância judicial negativa, relativa
à
natureza e quantidade de entorpecente
, reduzindo-se a
pena-base
para o patamar mínimo
.

Extrai-se do laudo pericial, que foram apreendidas
92,52g (noventa e dois gramas e cinquenta e dois miligramas) de pasta
-
base de cocaína
e
01 (uma) porção
pesando
8,36g (oito gramas e trinta e seis
centigramas
) de
“
Cannabis
Sativae
L.
”
(maconha)
, na residência de ambos os apelantes, os quais estavam associados para a prática do delito de tráfico de entorpecente.

Para melhor análise desta questão,
faz-se necessário transcrever
excerto da sentença, pertinente ao caso
:

“...
IV.1 – DO ACUSADO JOSÉ ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS:

48.
Primeira fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

(...)

b)
Antecedentes
: o acusado possui condenações transitadas em julgado, conforme autos de execução penal de no 0000710-64.2016.8.11.0038 e autos de execução penal sob o no 2000014-82.2020.8.11.0028, sendo que, na primeira condenação (0000710-64.2016.8.11.
0038 )
sua punibilidade foi extinta em razão da prescrição e, embora tenha decorrido prazo superior a 05 anos, poderá ser sopesada a título de maus antecedentes nesta fase.
Enquanto que
, a mais recente (2000014-82.2020.8.11.0028 – 29/07/2019) será utilizada em segunda fase da pena a título de reincidência.

c)
(...)

i)
Natureza e quantidade da substância
:
foram apreendidos 92,52g (noventa e dois gramas e cinquenta e dois miligramas) de cocaína, distribuídos em 104 porções, e 8,36g (oito gramas e trinta e seis miligramas) de maconha, sendo a cocaína substância que causa grave lesividade ao organismo humano. Assim, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

49.
Pena-base
: tendo em vista que
DUAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES (art. 42 da Lei 11.343/2006) foram extremamente desfavoráveis ao réu, fixo as
penas-base
em:

-
07 anos de reclusão e 700 dias-multa para o delito de tráfico de drogas e,

-
05 anos de reclusão e 900 dias-multa para o delito de associação para o tráfico.

50.
Na segunda fase
, ausentes causas que atenuam a pena, porém, presente a atenuante
(sic)
da reincidência em razão da condenação
existente nos autos sob o no 2000014-82.2020.8.11.0028 – 29/07/2019, razão pela qual, agravo a pena em 1/6 passando a dos
á
-las em:

-
08 anos e 02 meses de reclusão e 817 dias-multa para o delito de tráfico de drogas e
,

-
05 anos e 10 meses de reclusão e 1.050 dias-multa para o delito de associação para o tráfico
.

51.
Na terceira fase
, ausentes causas de diminuição e/ou aumento da pena, razão pela qual torno
DEFINITIVA
as penas em:

- 08 anos e 02 meses de reclusão e 817 dias-multa para o delito de tráfico de drogas e
;

-
05 anos e 10 meses de reclusão e 1.050 dias-multa para o delito de associação para o tráfico
.

52.Ausentes dados seguros acerca da condição financeira do condenado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

53.
A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima fixadas e, como tal, totaliza uma
PENA FINAL DE 14 ANOS DE RECLUSÃO, ASSIM COMO 1.867 DIAS-MULTA
, a qual torno definitiva para o réu
JOSÉ ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS
.

(...)

IV.2 – DA ACUSADAPENHA ELIZABETH ZAGOTTO MONTEIRO:

59.
Primeira fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

(...)

i)
Natureza e quantidade da substância
:
foram apreendidos 92,52g (noventa e dois gramas e cinquenta e dois miligramas) de cocaína, distribuídos em 104 porções,e 8,36g (oito gramas e trinta e seis miligramas) de maconha, sendo a cocaína substância que causa grave lesividade ao organismo humano. Assim, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

60.
Pena-base
: tendo em vista que
UMA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006) foi extremamente desfavorável a ré, fixo as
penas-base
em:

-
06 anos de reclusão e 600 dias-multa para o delito de tráfico de drogas e,

-
04 anos de reclusão e 800 dias-multa para o delito de associação para o tráfico.

61.
Na segunda fase
,
presente a atenuante da confissão espontânea para o delito tão somente de tráfico de drogas, razão pela qual, atenuo a pena em 1/6, passando a
dosa-la
em: -
05 anos de reclusão e 500 dias-multa
. Ausentes causas agravantes para o delito de tráfico de drogas.

Ainda
em segunda fase
, ausentes causas atenuantes e/ou agravantes para o delito de associação para o tráfico, de modo que, mantenho a pena anteriormente fixada.

62.
Na terceira fase
, ausentes causas de diminuição e/ou aumento da pena, torno
DEFINITIVA
as penas em:

-
05 anos de reclusão e 500 dias-multa para o delito de tráfico de drogas e,

-
04 anos de reclusão e 800 dias-multa para o delito de associação para o tráfico.

63.Ausentes dados seguros acerca da condição financeira da condenada, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

64.
A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima fixadas e, como tal, totaliza uma
PENA FINAL DE 09 ANOS DE RECLUSÃO, ASSIM COMO 1.300 DIAS-MULTA
, a qual torno definitiva para o réu
PENHA ELIZABETH ZAGOTTO MONTEIRO
.
”.

Como é
cediço
, n
a fixação dapenainicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
“
caput
”
do art. 59 do Código Penal; e, no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006,

isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No caso, nota-se da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que seu prolator considerou desfavorável ao
s
apelante
s
a
natureza e quantidade
do entorpecente apreendido
(1
00,88
g-ce
m
gramas e
oitenta e oito

centi
gramas) de pasta-base de cocaína
e
8,36 g de
maconha
; e, por conta disso,exasperou a pena base em

01 (um) ano e 100 (cem) dias/multa para cada delito cometido (tráfico e associação para o tráfico)
.

No entanto,aquantidade de droga apreendidanão pode ser considerada relevante a ponto de autorizar a fixação da pena basilar acima do mínimo legal, pois nãodemonstra, por si só, maior reprovabilidade da
conduta delituosa prevista no
s

art
s
. 33,
“
capu
t
”

e 35,
da Lei n. 11.343/2006.

Acerca do tema, aliás, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ORDEM CONCEDIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. AGRAVO PROVIDO. 1.
Nos crimes de tráfico de drogas, é consabido que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
No caso, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas com os pacientes (250,9g maconha e 27,13g de cocaína) não constituem uma quantia expressiva, a afastar a elevação da pena-base, por não extrapolarem o tipo penal.
2.
(...)

(STJ -
AgRg
no HC: 656477 SP 2021/0097046-4, Relator: Ministro JOEL Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
03/11/2021)
.

Este também é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
(...)
MÉRITO. 2.
(...)
. 3.
REQUERIDO O REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIADO À NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (ART. 42, DA LEI 11.343/06). APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. 4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
(...)

2.
(...)

3.
Mesmo que haja diversidade de substância entorpecente apreendida com o agente, e ainda que uma delas tenha alto grau de nocividade (cocaína), se a quantidade é ínfima, revela-se inviável a exasperação da pena basilar com base na circunstância da natureza e quantidade de droga (art. 42 da Lei n. 11.343/06).

4. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0008547-67.2019.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira
d
a Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 30/06/2024).

Diante do exposto,
emboraanatureza da droga apreendida constitua, de fato, circunstância preponderante a ser considerada na
dosimetria da pena, conforme já foi asseveradoanteriormente, a quantidade não foi excessivamente elevada, de maneira que se mostra desproporcional sopesar tal circunstância para justificar a exasperação da pena inicial, porque a valoração negativa da natureza da droga deve estar associada à sua quantidade, de modo a demonstrar risco que extrapole o tipo penal de tráfico de drogas, o que não se observa, na espécie,
motivo pelo qual a
valoração
negativa desse vetor deve ser excluída
.

Quanto ao pedido
reconhecimento da confissão espontânea
em relação ao apelante

José Roberto
.

Ressai dos autos, que o recorrente restou condenado pelos
delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente
, contudo, observa-se dos autos, que em momento algum houve confissão de
José Roberto
,
em relação a tais delitos.

Pelo contrário,
o apelante ao ser apre
e
ndido na posse de 01 porção de maconha, alegou que essa se destinava ao consumo próprio
, como se vê, de seu interrogatório, abaixo transcrito:

“QUE sobre a quantidade de 104 (cento e quatro) porções de cocaína apreendidas na residência, o interrogado afirma que não tem conhecimento de quem seja o referido entorpecente
;
QUE quanto à porção de maconha localizada, o interrogado afirma que é de sua propriedade e que é para o seu uso pessoal, e que ganhou essa maconha de um "colega" de Mirassol

D'Oeste, e que não deseja identificá-lo
;
QUE afirma ser usuário de drogas há muitos anos (maconha e cocaína), e acredita que começou a usar drogas com 17 anos de idade
”.

Com efeito se o réu admite que portava a droga para uso próprio e nega o tráfico, pelo qual foi condenado, não se aplica a atenuante da confissão espontânea
, conforme Súmula 630 do STJ:

“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
(Súmula 630, terceira seção, julgado em 24/04/2019,
DJe
29/04/2019)
”.

Portanto, temos que
não
houve
confissão do fato narrado na denúncia,
de modo que
o juízo singular, agiu com acerto
ao não reconhecer a atenuante da confissão espontânea
, em relação ao acusado
José Roberto
Zagotto

d
os Santos
.

Sendo

assim,tendo em vista a modificaçãoda pena-basedeterminada neste voto,procedo à retificação da penaestabelecida a
José Roberto
Zagotto
dos Santos e Penha
Elizabeth
Zagotto
Monteiro
, desta forma:

JOSÉ

ROBERTO
ZAGOTTO DOS SANTOS

Delito de Tráfico

Na
primeira fase
, conservando a valoração negativa dos maus antecedentesdo apelante, aplic
o
a fração
,

na mesma proporção efetuada pelo juiz sentenciante,
de 1/
10
(um
décimo
)
,
sobre a
diferen
ça
entre a
pena mínima
e máxima
prevista
, ou seja,
01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias/multa
, por ser mais benéfica do que 1/8 (normalmente utilizada)
,
donde decorre
a pena-base, um pouco acima do mínimo legal
,

ou seja,
06 (seis) anosde reclusãoe 600 (seiscentos) dias/multa.

Na
segunda fase,
presente a
circunstância agravante
da reincidência em razão da condenação existente nos autos sob o no 2000014-82.2020.8.11.0028 – 29/07/2019, razão pela qual, agravo a pena em
1/6
, resultando, nesta fase,
a pena de

0
7
(se
te
) anosde reclusãoe
7
00 (se
tece
ntos) dias/multa.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição e/ou aumento da pena, razão pela qual torno
a pena intermediária de
07 (sete) anosde reclusãoe 700 (setecentos) dias/multa
, definitiva
,
pena esta, que imponho ao apelante
José Roberto
Zagotto
dos Santos
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Delito de Associação para o
trafico

Pena prevista: 03 a 07 anos de reclusão e 700 dias/multas

Na
primeira fase
,
tendo em vista
que o juiz sentenciante havia exasperad
o
a pena-base,
em 02 (dois) anos
e
2
00 (
duas
) dias/multa
, agora,
conservando a valoração negativa dos maus antecedentesdo apelante
e excluindo uma circunstância judicial (natureza e quantidade da droga) e, preservando a mesma pr
oporção efetuada pelo juiz sentenciante,
fixo a pena-base
, um pouco acima do mínimo legal
,

ou seja,

0
4
(
quatro
) anosde reclusãoe
8
00 (
oitocento
s) dias/multa.

Na
segunda fase,
presente a
circunstância agravante
da
reincidência
em razão da condenação existente nos autos sob o no 2000014-82.2020.8.11.0028 – 29/07/2019, razão pela qual, agravo a pena em
1/6
,
ou seja, em
08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias/multa
,
resultando
a pena
, nesta fase, em
0
4
(
quatro
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusãoe
933
(
novecentos e trinta e três
) dias/multa.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição e/ou aumento da pena, razão pela qual torno
a pena intermediária de
0
4
(
quatro
) anose 08 (oito) meses de reclusãoe
933 (novecentos e trinta e três
) dias/multa
, em definitiva
,

pena esta, que imponho ao apelante
José Roberto
Zagotto
dos Santos
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

PENA FINAL e DEFINITIVA (art. 69 do CP):

Assim, somadas as penas pelos delitos praticados
de
tráfico de entorpecente e associação para o tráfico de entorpecentes
, fica o
apelante

JOSÉ ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS

condenado a cumprir
à pena de
11
(
onze
)
anos e 08 (oito)
meses de
reclusão e 1633 (Hum mil, seiscentos e trinta e três) dias/multa
,
à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa,
como
medida de justa e suficiente retribuição pelos crimes por ele praticados
, a ser cumprida em regime
f
echado.

PENHA ELIZABETH ZAGOTTO MONTEIRO

Delito de Tráfico

Na
primeira fase
,
fixo a pena-base,

em seu
mínimo legal
,

ou seja,
0
5
(
cinco
) anosde reclusãoe
5
00 (
quinhentos
) dias/multa.

Na
segunda fase,
presente a
circunstância atenuante da confissão espontânea
,
todavia com a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixou de considerá-la nesta fase

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição e/ou aumento da pena, razão pela qual torno
a pena intermediária de
05 (cinco) anosde reclusãoe 500 (quinhentos) dias/multa
, em definitiva,
pena esta, que imponho
à
apelante
Penha Elizabeth
Zagotto
Monteiro
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por el
a
praticado.

Delito de Associação para o
trafico

Pena prevista: 03 a 07 anos de reclusão e 700
a 1200
dias/multas

Na
primeira fase
,
fixo a pena-base,

em seu mínimo legal
,

ou seja,
0
3
(
três
) anosde reclusãoe
7
00 (
setecentos)
dias/multa.

Na
segunda fase
,

c
ircunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal):
não existem.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição e/ou aumento da pena
,
razão pela qual torno
a pena

03 (três) anosde reclusãoe 700 (setecentos) dias/multa,
em definitiva,
pena esta, que imponho à apelante
Penha Elizabeth
Zagotto
Monteiro
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ela praticado.

PENA FINAL e DEFINITIVA (art. 69 do CP):

Assim, somadas as penas pelos delitos praticados
tráfico de entorpecente e associação para o tráfico de entorpecentes
, fica o apelante
PENHA ELIZABETH ZAGOTTO MONTEIRO

condenad
a
a cumprir à pena de
0
8
(
oito
) anos

de reclusão e 1
200
(Hum
mil
e
duzentos
) dias/multa
,
à base de 1/30 do
salário mínimo
(à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa,
como
medida de justa e suficiente retribuição pelos crimes por el
a
praticados
, a ser cumprida em regime
semiaberto.

PEDIDO DE RESTITIÇÃ
O
DE UMA CORRENTE - PENHA

Ressai dos autos, que, c
onforme documento de ID. no. 186744292 e termo de exibição e apreensão no 2023.16.92309, foi apreendido
nos
autos
uma “
Corrente Com Pingente de Ferradura e Cavalo
”, de c
or
“
Dourada
”
, de propriedade da Recorrente.

Por ocasião da prolação da sentença, o juiz singular,
em relação
ao referido bem
,
assim decidiu:

“
Quanto ao pedido de restituição dos objetos e valores apreendidos, verifico que a ré
PENHA
não logrou êxito em comprovar suas origens l
í
citas nos autos,
a qual apenas apresentou aos autos os comprovantes de pagamento da corrente com pingente de ferradura, contudo, nada se comprova de que o dinheiro utilizado para o pagamento não tenha sido oriundo do tráfico de drogas
.
”.

(...)

72.
DECRETO
o perdimento dos seguintes valores apreendidos (ID no 114576892): R$ 2.508,00 (dois mil, quinhentos e oito reais) e 05 Euros, EM FAVOR DO FUNPEN/MT, uma vez que não comprovado nos autos suas origens
licitas
. A moeda estrangeira deverá ser objeto de câmbio por moeda brasileira em instituição financeira oficial, na forma da lei.
Quanto aAliança Dourada e Corrente Com Pingente de Ferradura e Cavalo, deverá ser realizado leilão judicial e o dinheiro arrecadado deverá ser direcionado também em favor da FUNPEN/MT
.
”.

Destarte, considerando que a ilicitude não é presumida, circunstância que, inclusive, impede o decreto de perdimento, existe a
possibilidade de restituição do objeto, desde que comprovada a sua propriedade
.

Na espécie
, o
bserva-se que a
apelante
juntou uma nota promissória e um termo de garantia
, comprovando a propriedade da corrente apreendi
d
a e, não havendo nos autos nenhum
indício de que
o objeto
esteja ligado ao crime, ou que dele seja pr
oduto, temos que
deve
ser procedida a sua devolução a sua legítima proprietária.

Nesse sentido, colaciona-se julgado
s
deste e. Tribunal, que, apesar de referir-se à restituição de um veículo, se aplica perfeitamente ao caso concreto, em que se julga o pedido de restituição de uma corrente e pingente de ouro, cuja propriedade foi comprovada pel
a
Apelante:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO PENAL – OPERAÇÃO IMPERIAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO – APREENSÃO DE BENS DO IMPETRANTE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO –
COMPROVADAS AQUISIÇÃO E PROPRIEDADE LÍCITAS – APREENSÃO DOS VEÍCULOS E PERTENCES DO IMPETRANTE QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O FATO APURADO, CONFORME EXPOSTO PELO MP DE PRIMEIRO GRAU
– ANÁLISE EXCEPCIONAL DO MANDAMUS QUE SE IMPÕE – RES QUE NÃO INTERESSA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
BEM DE NATUREZA E ORIGEM LÍCITAS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RESTITUIÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA
. Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, se apreensão dos veículos e pertences do impetrante que não guardam relação com o fato apurado, a restituição dos bens aprendidos se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.
A interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do Código Penal leva a concluir que a restituição de coisas e valores apreendidos se condiciona ao preenchimento cumulativo de três requisitos, a saber, a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118, CPP); a demonstração cabal da propriedade do bem pelo reclamante (art. 120, CPP); e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, CP), de modo que, encontrando-se satisfeitos estes requisitos, é de rigor a restituição almejada.

(TJ-MT 10037877120228110000 MT, Relator: Rui Ramos Ribeiro, Data de Julgamento: 02/06/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 08/06/2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA – IMPORTANTE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E DE DINHEIRO – 2. INCREMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1/6 QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PRECEDENTES DO STJ – 3.
RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – PROCEDÊNCIA – OBJETOS QUE POR SI SÓS NÃO CONSTITUEM FATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE FORAM ADQUIRIDOS COM PROVEITO DE CRIME – PROPRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
(...)

3.
Inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem que os bens apreendidos, cuja restituição o Apelante almeja, foram adquiridos com proveito de atividade criminosa, não há que se cogitar de seu perdimento em favor da União.

(N.U 0015033-51.2017.8.11.0002, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019,
Publicado
no DJE 02/04/2019)
.

Diante do exposto,
determino

a

restituição
d
a corrente que consta no item 17 do termo de apreensão (01 Corrente Com Pingente de Ferradura e Cavalo - Cor Dourada, Código de Apreensão 2d9a6, ID. no. 186744292 e termo de exibição e apreensão no 2023.16.92309) para a
r
ecorrente, proprietária do objeto
.

À vista do exposto e, em
dissonância a
o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
,
para afastar a circunstância judicial (natureza e quantidade da droga) em relação a ambos os apelantes,

redimensionando
à
pena de
PENHA ELIZABETH ZAGOTTO MONTEIRO
,
para
0
8
(
oito
) anos
de reclusão, em regime
semi
aberto,
bem como,
a
o pagamento de 1
200
(
Hum mil
e duzentos
) dias
/
multa
e a pena de
JOSÉ ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS
, para
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1633 (Hum mil, seiscentos e trinta e três) dias
/multa
,
à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa
.

Expeça-se o necessário para fins de
restituição da corrente
a sua
legítima proprietária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024